Tribunal: TJBA
Processo: 8027168-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027168-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: FERNANDA FREITAS TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
NILTON SIMOES CARDOSO, LUIZA SIMON DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO NETO DE TITULAR. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a inclusão de recém-nascido, neto do titular e filho de dependente, no plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fernanda Freitas Tavares Dias.

II. Questão em discussão:

Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) e avaliar a legalidade da inclusão de recém-nascido, neto do titular, como dependente no plano de saúde.

III. Razões de decidir:

O art. 12, III, "b", da Lei nº 9.656/1998 assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento de carências, desde que requerida em até 30 dias do nascimento, sendo o termo "consumidor" interpretado de forma extensiva para abranger dependentes.

A genitora do menor, na qualidade de beneficiária-dependente, ostenta a condição de consumidora, transmitindo ao filho recém-nascido o direito de inscrição no plano, independentemente de nova carência, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 2.049.636/SP).

Cláusula contratual que restrinja tal direito é nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e violar a boa-fé objetiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O perigo de dano é evidente diante da vulnerabilidade do recém-nascido, cujo direito fundamental à saúde e à vida não pode aguardar o deslinde do processo, sendo a contraprestação mensal devida suficiente para preservar o equilíbrio econômico-financeiro.

A multa cominatória de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte da operadora e a relevância do bem jurídico tutelado, não justificando redução.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido, neto do titular e filho de dependente, devendo ser assegurada a inclusão como dependente, nos termos do art. 12, III, "b", da Lei nº 9.656/1998.

A multa cominatória fixada em patamar razoável e proporcional, considerando o porte da operadora e a relevância do direito à saúde do recém-nascido, não comporta redução.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, I, do CPC/2015; art. 300 do CPC/2015; art. 12, III, "b", da Lei nº 9.656/1998; art. 51, IV, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.049.636/SP (STJ); TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80311328420248050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80128538420238050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027168-49.2025.8.05.0000, tendo como Agravante Bradesco Saúde S/A e Agravada Fernanda Freitas Tavares da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03